Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741209-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: DIELISSON BRUNO DOS SANTOS DAMASCENO, ED CARLOS RODRIGUES CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Os pacientes foram condenados às penas de 4 anos de reclusão, e 12 dias-multa, e 4 anos e 9 meses de reclusão, e 14 dias-multa, respectivamente, ambos no regime fechado, pelo crime do art. 155, § 4o, do CP (ID 41928525). A sentença ordenou fosse expedido mandado de prisão contra os pacientes. Os mandados de prisão foram expedidos (IDs 141955458 e 141955457). Sustenta o impetrante, em síntese, que houve cerceamento de defesa no decorrer da ação penal em razão de divergência entre a data dos fatos que constou na sentença e aquela narrada na denúncia. E, tendo os pacientes respondido à ação penal em liberdade, sem que existam fatos novos, não se justifica seja decretada a prisão na sentença. Pede, em liminar, se conceda aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em 26.7.22, aditou a denúncia para corrigir erro material quanto à data dos fatos (ID 41928522). Após, foi oportunizada à defesa apresentar alegações finais (ID 41928524). Não se vislumbra, em cognição sumária, prejuízo para a defesa. Eventual nulidade poderá ser alegada em recurso próprio. Quanto ao decreto da prisão, com razão o impetrante. O art. 387, § 1o, do CPP dispõe que, ao proferir sentença condenatória, entre outras providências, o juiz decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Não pode, contudo, decretá-la de ofício. A L. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao suprimir a expressão 'de ofício' dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, todos do CPP, vedou a decretação da prisão preventiva – ainda que por ocasião da sentença condenatória - sem que tenha havido representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pediu a prisão preventiva dos pacientes (ID 59223488 dos autos principais). Ao receber a denúncia, o juiz indeferiu os pedidos do Ministério Público, sem se referir especificamente à prisão preventiva (ID 59753806 dos autos principais). Da decisão, não houve recurso. No aditamento à denúncia, o Ministério Público ratificou os demais termos da inicial e a respectiva cota, na qual se pediu a prisão preventiva (ID 41928522). Todavia, ao apresentar as alegações finais, não se manifestou sobre a prisão preventiva (ID 41928523). É vedado ao juiz, ainda que na sentença condenatória, decretar, de ofício, prisão do condenado que respondeu à ação penal em liberdade. Ademais, se os pacientes permaneceram em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, devem ser mantidos soltos até que esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido, o entendimento do Tribunal. Confira-se: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, pacificando a tese de que o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, salvo quando presentes os requisitos da prisão preventiva (ADC no 43). 2. Afigura-se desarrazoada a prisão do paciente se este permaneceu solto durante o curso do processo, sem a existência de fato superveniente capaz de configurar um dos requisitos autorizadores da segregação provisória e que demonstre que, se mantida a liberdade, este se furtará à aplicação da lei penal. 3. Ordem concedida.” (Acórdão 1422847, 07123859820228070000, Relator: Desembargador Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Consoante abalizado entendimento jurisprudencial oriundo desta Corte de Justiça, '...Se o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem causar prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, poderá apelar da sentença condenatória em liberdade, se não surgirem fatos novos a autorizar a constrição. 3. Ordem concedida.' (Acórdão 1200246, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal). 2. Concedeu-se a Ordem.” (Acórdão 1217413, 07239445720198070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no PJe: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos. 2. Se o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem causar prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, poderá apelar da sentença condenatória em liberdade, se não surgirem fatos novos a autorizar a constrição. 3. Ordem concedida.” (Acórdão 1200246, 07154630820198070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no PJe: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto a sentença tenha fixado regime prisional fechado e os pacientes sejam reincidentes, inexistem fatos supervenientes ao início da ação penal a justificar eventual decretação de prisão cautelar. Ressalte-se, aliás, que a sentença sequer fundamentou a decretação da prisão preventiva. Limitou-se a ordenar fosse expedido mandado de prisão contra os pacientes. Conclui-se que a prisão foi decretada com a finalidade de antecipar o cumprimento da pena, o que não se admite em observância ao art. 313, § 2o, do CPP. O c. STF, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, modificando o entendimento que tinha sobre o tema, decidiu que a prisão, para fins de cumprimento de pena, somente é permitida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo se presentes os requisitos para a prisão preventiva. A prisão, decretada de ofício e sem fundamentação, é ilegal. Defiro a liminar e concedo o direito de os pacientes recorrerem em liberdade. Recolham-se os mandados de prisão e expeçam-se contramandados de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES